Tribunal: STF
Processo: ARE 1110962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÕES POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CRITICIDADE) e DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (DECRETO 26.621/2009 E LEI 6.613/2009). EFEITOS “EX-NUNC” DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO PRETÉRITAS CONSOLIDADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação das gratificações instituídas pela Lei Estadual 6.613/2009 e pelo Decreto Estadual 26.621/2009 à parte recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem.